Tribunal: STF
Processo: ARE 1405188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE MAS PAGO A DESTEMPO. SÚMULA 360 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 360 do STJ, é devida a multa moratória se da confissão espontânea de tributos sujeitos a lançamento por homologação advém o pagamento a destempo do débito. 2. Logo, nos casos em que o contribuinte reconhece o débito, mas não procede ao seu integral pagamento no vencimento, como expressamente reconhecido pela impetrante, é de ser exigida a multa moratória, não incidindo na espécie o artigo 138 do CTN. Precedentes do STJ e desta Corte Regional. 3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, nos casos em que o contribuinte reconhece o débito, mas não procede ao seu integral pagamento no vencimento, como expressamente reconhecido pela impetrante, é de ser exigida a multa moratória, não incidindo na espécie o artigo 138 do CTN.



    No caso dos autos, muito embora tenha ocorrido a denúncia espontânea do débito, o seu pagamento ocorreu a destempo.



    Dessa forma, não há que se falar em afastamento da multa moratória por denúncia espontânea



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente